Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se admite habeas corpus no tocante aos requisitos da prisão preventiva, à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz do NAC e à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Habeas corpus admitido em parte; denegada a ordem, na parte admitida.